Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (CADA PARCELA NÃO ADIMPLIDA). MORA EX RE.

I. Tratando-se de ação monitória consubstanciada em dívida líquida, com vencimento certo, lastreada em contrato de grupo de consórcio, com cota contemplada e com pacto acessório de alienação fiduciária, pode ser identificada clara e contratualmente a data do vencimento do(s) débito(s), cuja correção monetária e juros moratórios incidem desde o não adimplemento de cada parcela vencida, por se tratar de “mora ex re” (Código Civil, art. 397). Precedentes.
II. Apelação parcialmente provida.